Tribunal: STM
Processo: 7000138-54.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000138-54.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCCAS CARVALHO CÉA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito, por unanimidade, deu
provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de primeiro
grau e condenar o ex-Sd Ex LUCCAS CARVALHO CÉA à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do referido Estatuto Repressivo, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
"a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, com a detração do tempo de
prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum,
e com o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000138-54.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCCAS CARVALHO CÉA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA:APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADO DESCONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,
cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua
competência.
A consumação da prática delituosa descrita no artigo 290 do Código Penal Militar, em local
sujeito à Administração Militar, atrai a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, nas razões ou nas contrarrazões recursais.
O elemento subjetivo do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar é o dolo consistente na vontade livre e consciente de
praticar qualquer das condutas nucleares do art. 290 do Código Penal Militar.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290
do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em
ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das
figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal, in casu, a saúde pública.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Recurso ministerial provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito, por
unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de primeiro
grau e condenar o ex-Sd Ex LUCCAS CARVALHO CÉA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, com a detração do
tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 8 a 10 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCCAS CARVALHO CÉA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 27 de
novembro de 2019, que por maioria, absolveu o ex-Sd Ex LUCCAS CARVALHO CÉA do crime previsto no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 14 de junho de 2018, nos seguintes termos:

"(...) No dia 25 de outubro de 2017, por volta das 07h:20min, no interior do 1º Depósito de
Suprimento do Exército, nesta capital, o SGT William Bezerra da Silva, o 3º Sgt Daniel Killer
Seixas Gonçalves e o Sd Diego da Cunha Fernandes, durante uma ronda, encontraram
dentro da mochila do soldado Ev LUCAS CARVALHO CÉA uma ponta de cigarro, enrolada
em papel de seda, contendo substância que aparentava ser entorpecente, "maconha".
Ato contínuo, o SGT William perguntou ao denunciado do que se tratava o cigarro, sendo-
lhe respondido que era "uma ponta de maconha".
Em consequência, o material foi apreendido, consoante respectivo termo de apreensão (fl.
11), e encaminhado aos órgãos competentes para realização de perícia.
O então soldado CÉA, ora denunciado, foi encaminhado para a sala do Comandante da
Guarda, sendo preso em flagrante.
A materialidade restou comprovada pelo teor do Laudo de Exame Preliminar nº 041/17 (fls.
19/25), elaborado pelo 1º Batalhão de Polícia do Exército e pelo Laudo de Perícia Criminal
Federal nº 2614/2017 (fls. 28/31), elaborado pelo Setor Técnico Científico-Núcleo de
Criminalística (NUCRIM), da Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro. O
último laudo deu conta de que efetivamente se tratava de 0,6 g (seis decigramas) de
maconha (Cannabis sativa Linneu), contendo Tetrahidrocanabinol, que é tida pela Portaria
n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como
entorpecente e causadora de dependência física e psíquica (Listas E e F2).
A autoria delitiva está fartamente demonstrada pelo teor do interrogatório do denunciado e
dos depoimentos das testemunhas ouvidas no Auto de Prisão em Flagrante, o 2º SGT
William Bezerra da Silva, o 3º Sargento Daniel Killer Seixas Gonçalves e o Sd Diego da
Cunha Fernandes.
Sendo assim, restou apurado que o então SD-EV LUCAS CARVALHO CÉA, ora denunciado,
agindo livre e conscientemente, foi surpreendido, no interior da organização militar (1º
Depósito de Suprimento do Exército), guardando e tendo em depósito substância
entorpecente "maconha", capaz de causar dependência física e psíquica, sem qualquer

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
autorização legal ou regulamentar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o ex-SD EV LUCAS CARVALHO CÉA
como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar (...)".

Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Depoimento prestado pelo Acusado nos Autos da Prisão em Flagrante Delito, lavrado em 25 de outubro de
2017, quando declarou:

"(...) Perguntado se a substância encontrada em sua mochila pelo sargento Willian no
momento da revista se tratava de maconha, respondeu que: sim: Perguntado se utiliza
com frequência a substância encontrada, respondeu que: sim, Perguntado onde adquiriu a
substância, respondeu que: na Comunidade. Perguntado se tinha conhecimento de que tal
substância era de uso proibido dentro do aquartelamento, Respondeu que: para usar após
o expediente fora do quartel (...)";

2) Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, nos seguintes termos:

"(...) Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2017, no 1º Depósito de Suprimento, na
cidade do Rio de Janeiro (...) procedo a apreensão dos materiais abaixo especificados,
encontrados em poder do LUCAS CARVALHO CÉA (...) por estar portando substância
entorpecente no interior do quartel (...) 0,72 g de maconha, (de acordo com o laudo
emitido pelo perito do 1º Batalhão de Polícia (...)";

3) Laudo de Perícia nº 041/2017 (Laudo Preliminar), elaborado por 2 (dois) peritos do Batalhão de Polícia do
Exército, nos seguintes termos:

"(...) Trata-se de 01 (um) cigarro de 6 cm de comprimento, contendo 0,72 gramas de
pequenos fragmentos, semelhantes à folha triturada, apresentando características físicas
de maconha (...) efetivou-se o exame utilizando uma pequena porção do material enviado
e o reagente Duquenois, para detecção e identificação de maconha e drogas afins. O
resultado obtido foi positivo para maconha (...)";

4) Laudo de Perícia Criminal Federal - Química Forense nº 2614/2017 (Laudo Definitivo), elaborado por 1
(um) perito criminal do Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, nos seguintes termos:

"(...) As análises realizadas na substância vegetal presente no interior do cigarro descrito
resultaram POSITIVAS para TETRAHIDROCANABINOL, que é uma substância PSICOTRÓPICA
e principal componente da Cannabis sativa Linneu (MACONHA) (...)".

Em Decisão de 27 de outubro de 2017, a Juíza Federal da Justiça Militar concedeu a liberdade provisória ao
Acusado, tendo sido cumprido o respectivo Alvará de Soltura nesse mesmo dia.
Ofício nº 051-Jus/S1/1ºDSup, do Chefe do 1º Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro, informou que o
Acusado foi licenciado das fileiras do Exército em 12 de janeiro de 2018.

A Denúncia foi recebida em 21 de junho de 2018 e o Acusado foi pessoalmente citado no dia 4 de julho de
2018.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) 2º Sgt Ex William Bezerra da Silva, que afirmou:

"(...) que a revista no acusado foi feita quando o acusado estava chegando no quartel,
vindo da rua para o interior do quartel para cumprir o expediente e que encontrou a
maconha no fundo da mochila do acusado (...)";

2) 3º Sgt Ex Daniel Killer Seixas Gonçalves, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
"(...) que então o sargento William realizou a revista no réu e encontrou uma ponta de
cigarro no interior da mochila do acusado; que o depoente presenciou a apreensão da
substância e que o depoente ouviu o réu dizer que a substância era uma ponta de
maconha (...)";

3) Sd Ex Diego da Cunha Fernandes, que afirmou:

"(...) que no dia 25/10/2017 o depoente estava na função de cinófilo, responsável por
conduzir o cão farejador durante a revista; que durante a revista, o cão deu sinais de ter
farejado algo e o sargento William encontrou a substância na mochila do acusado (...)".

A Defesa não arrolou testemunhas.

O Acusado foi qualificado e interrogado, tendo declarado que:

"(...) é verdadeira a denúncia; que foi feito um procedimento padrão de revista, como era
feito todos os dias, e foi achada a substância; que era um cigarro pequeno e estava na
mochila; que sabia que estava levando a droga, porque foi o réu que a colocou lá (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, a Acusação e a Defesa nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido contido na Inicial acusatória e requereu
a condenação do Acusado. A Defensoria Pública da União, por sua vez, manifestou-se pela absolvição do
Réu.

Em 29 de janeiro de 2019, tendo em vista a publicação da Lei nº 13.774/2018, bem como que o Acusado foi
licenciado do serviço ativo do Exército, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM chamou o
feito à ordem para "(...) tornar sem efeito a convocação do Conselho Permanente de Justiça, passando a
atuar de forma monocrática, em obediência à nova determinação legal (...)".

Em consequência, no dia 7 de março de 2019, monocraticamente, condenou o Acusado à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

No julgamento do Recurso de Apelação, em 20 de agosto de 2019, o Plenário desta Corte Castrense, por
unanimidade:

"(...) declarou a nulidade da Decisão Monocrática da Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM proferida nos autos da Ação Penal Militar n° 7000257-
03.2018.7.01.0001, em 29 de janeiro de 2019, que chamou o feito à ordem e deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça, bem como os atos subsequentes (...)
determinando a remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o regular
processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça (...)".

Retornando os autos à primeira instância, foi realizado novo julgamento em 27 de novembro de 2019, desta
feita pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar que, por maioria, absolveu o Acusado do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

O Ministério Público Militar teve a intimação eletrônica confirmada em 7 de dezembro de 2019 e interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 13 de dezembro de 2019, o qual foi recebido pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar em 28 de janeiro de 2020.

O Decreto absolutório transitou em julgado para a Defesa em 17 de dezembro de 2019.

Em suas Razões, o MPM pugnou pela reforma da Sentença absolutória, com a consequente condenação do
Acusado, sob o argumento de que:

"(...) o réu foi revistado dentro da Organização Militar, sendo que já havia ingressado para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
o serviço, portanto, o delito já estava consumado (...) ao ser preso em flagrante, o acusado
ao ser perguntado por qual motivo adentrou com substância entorpecente no
aquartelamento, respondeu que para usar o expediente fora do quartel (...) Ou seja, o dolo
de guardar e ter em depósito substância entorpecente dentro do quartel é transparente e
sem qualquer sombra de dúvidas (...) O delito tipificado no artigo 290 do Código Penal
Militar constitui crime de perigo abstrato, ou seja, que não necessita ser concretamente
demonstrado, pois sua presunção decorre da lei (...)".

Ao contrarrazoar o Recurso, o Órgão de Defesa Pública presquestionou, "(...) para fins de acesso às
instâncias superiores, todos (sic) as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas na presente
peça (...)".

No mérito, sustentou a reforma do Decreto absolutório pela ausência de provas quanto à presença do
elemento subjetivo do tipo penal em comento, afirmando que "(...) a defesa não está discutindo aqui o fato
de a droga ter sido encontrada na mochila do acusado, e sim se teria ele conscientemente levado a
substância para o interior do quartel, ofendendo, assim, o bem jurídico tutelado pelo artigo 290 do CPM (...)".

Além disso, sustentou que, "(...) Caso Vossas Excelências entendam pela reforma da sentença, requer-se
seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União (...) com o consequente encaminhamento dos
autos para a Justiça Comum (...)", alegando, para tanto, que "(...) não há que se falar em crime militar, já
que, além de o delito não ter sido praticado em lugar sujeito à Administração Militar, o acusado não agiu em
razão de suas funções (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da Sentença
absolutória, "(...) condenando-se o Apelado nos exatos termos da exordial acusatória (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, em suas Contrarrazões, presquestionou, "(...)
para fins de acesso às instâncias superiores, todos (sic) as teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentadas na presente peça (...)", em clara referência ao efeito devolutivo amplo da matéria debatida.

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994).

No mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Além disso, inovou ao sustentar que, "(...) Caso Vossas Excelências entendam pela reforma da sentença,
requer-se seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União (...) com o consequente
encaminhamento dos autos para a Justiça Comum (...)", alegando, para tanto, que "(...) não há que se falar
em crime militar, já que, além de o delito não ter sido praticado em lugar sujeito à Administração Militar, o
acusado não agiu em razão de suas funções (...)".

Vale dizer que a Defesa pretende que esta Corte Castrense aprecie matéria preliminar prejudicial de mérito
após analisado o Recurso ministerial e, ainda assim, somente no caso de eventual condenação, o que,
convenhamos, é absolutamente inviável, por motivos óbvios.

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

A Defensoria Pública da União, em caso de reforma da Sentença absolutória de primeiro grau, suscitou
preliminar requerendo o reconhecimento da incompetência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do Réu, nos seguintes termos:

"(...) O artigo 124 da Carta Magna de 1988 estabelece que "à Justiça Militar compete
processar e julgar os crimes militares definidos em lei".
Outrossim, para que haja a ocorrência de um delito militar, é necessário verificar se
ocorreu alguma das hipóteses elencadas nos incisos I a III, do art. 9º, do Código Penal
Militar.
(...)
Note-se que todos os depoimentos colhidos durante a instrução foram uníssonos em
apontar que a revista ocorreu fora das dependências do quartel, portanto, não houve a
consumação do crime previsto no artigo 290 do CPM.
Dessa forma, por não ter havido intenção deliberada de atingir as instituições militares,
deve o acusado ser processado e julgado perante a Justiça Comum, sob pena de ser
privado de seu Juízo Natural e dos respectivos benefícios previstos na legislação ordinária
(...)".

Inicialmente, em que pese o pedido restar circunscrito a eventual reforma da Sentença absolutória com a
condenação do Réu, o que será definido, tão somente, após a apreciação dos argumentos ministeriais, ainda
assim, por se tratar de matéria de ordem pública, deve-se apreciar o pedido defensivo em sede preliminar,
na forma do art. 79 do Regimento Interno desta Corte Castrense.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
Nesses termos, não assiste razão ao Órgão de Defesa Pública.

Segundo a Defesa Pública, "(...) ainda que tenha havido alteração, pela Lei 13.491/2017, do referido artigo
9º, não se pode olvidar que a competência da Justiça Militar é firmada pela natureza da infração, não pela
condição de militar do agente.".

De fato, a competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças
Armadas, mas ao julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, como decorrência do
art. 124 da Constituição Federal, segundo o qual "(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei (...)", que também dispôs, em seu parágrafo único, que "A lei disporá sobre a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária
dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais foram tipificados no Código Penal Militar,
como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da União, os quais
foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.

Em consequência, tendo sido o Acusado denunciado pela prática do delito previsto no art. 290 do Código
Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso I, do Estatuto Repressivo Castrense, compete a esta
Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, o qual foi levado a efeito pelo Conselho
Julgador de primeiro grau, conforme disposto no art. 27 da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº
8.457/1992).

Nada obstante, o argumento defensivo parte do pressuposto, de todo equivocado, segundo o qual "(...)
todos os depoimentos colhidos durante a instrução foram uníssonos em apontar que a revista ocorreu fora
das dependências do quartel, portanto, não houve a consumação do crime previsto no artigo 290 do CPM
(...)".

Todavia, conforme salientado na Peça Vestibular Acusatória:

"(...) No dia 25 de outubro de 2017, por volta das 07h:20min, no interior do 1º Depósito de
Suprimento do Exército, nesta capital, o SGT William Bezerra da Silva, o 3º Sgt Daniel Killer
Seixas Gonçalves e o Sd Diego da Cunha Fernandes, durante uma ronda, encontraram
dentro da mochila do soldado Ev LUCAS CARVALHO CÉA uma ponta de cigarro, enrolada
em papel de seda, contendo substância que aparentava ser entorpecente, "maconha" (...)".

Percebe-se claro equívoco defensivo em sua argumentação, porquanto a revista ocorreu nas dependências
do aquartelamento, portanto, em local sujeito à Administração Militar, o que se pode comprovar não só pelas
provas dos autos, aí incluídos os depoimentos colhidos desde a fase inquisitorial, bem como pela própria
tese defensiva de que o Réu não teria agido com dolo de introduzir a substância entorpecente no Quartel.

Afinal, ao argumentar em seu arrazoado, sustentou que "(...) a defesa não está discutindo aqui o fato de a
droga ter sido encontrada na mochila do acusado, e sim se teria ele conscientemente levado a substância
para o interior do quartel, ofendendo, assim, o bem jurídico tutelado pelo artigo 290 do CPM.".

É o claro reconhecimento de que o Réu teria introduzido a substância entorpecente no interior do
aquartelamento.

Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa, o delito foi consumado em local sujeito à Administração
Militar, perfazendo o tipo penal descrito na norma incriminadora inserida no Código Penal Militar, daí a
competência da Justiça Militar da União.

A própria Sentença absolutória, ao refutar a alegação defensiva por ocasião da Sessão de Julgamento,
fundamentou o decisum afirmando que:

"(...) A tese do crime impossível, levantada em sustentação oral, igualmente é rechaçada,
uma vez que a substância entorpecente foi apreendida no interior do quartel, sendo certo
que os cães farejadores detectaram a substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, elemento objetivo ínsito ao tipo do art. 290 do CPM.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19

Nesse contexto, analisando o inciso I do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, cuja redação não sofreu
alteração com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, dispondo que são crimes militares os "(...) de que
trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer
que seja o agente (...)", é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério
Público Militar transcorreram no 1º Depósito de Suprimento do Exército.

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos: "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".
In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, segundo a Exordial Acusatória, traz em seu bojo
a figura nuclear "guardar ou ter em depósito" "(...) substância entorpecente, ou que cause dependência
física ou psíquica (...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense,
encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente "(...) militar ou civil - ao preceito penal
incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os
critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos
legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão,
DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Por tais motivos, não se verificam as alegadas violações aos preceitos constitucionais invocados pelo Órgão
defensivo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 1ª CJM que absolveu o ex-Sd Ex LUCCAS CARVALHO CÉA do crime previsto no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença absolutória, sob o argumento
segundo o qual:

"(...) o réu foi revistado dentro da Organização Militar, sendo que já havia ingressado para
o serviço, portanto, o delito já estava consumado (...) ao ser preso em flagrante, o acusado
ao ser perguntado por qual motivo adentrou com substância entorpecente no
aquartelamento, respondeu que para usar o expediente fora do quartel (...) Ou seja, o dolo
de guardar e ter em depósito substância entorpecente dentro do quartel é transparente e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
sem qualquer sombra de dúvidas (...) O delito tipificado no artigo 290 do Código Penal
Militar constitui crime de perigo abstrato, ou seja, que não necessita ser concretamente
demonstrado, pois sua presunção decorre da lei (...)".

Assiste razão ao Parquet Castrense, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória ao declarar que:

"(...) é verdadeira a denúncia; que foi feito um procedimento padrão de revista, como era
feito todos os dias, e foi achada a substância; que era um cigarro pequeno e estava na
mochila; que sabia que estava levando a droga, porque foi o réu que a colocou lá (...)"
(Grifos nossos).

As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que o Acusado guardava e tinha em depósito a
substância entorpecente no interior de sua mochila, em local sujeito à Administração Militar. Nesses termos,
revela-se oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:

1) 2º Sgt Ex William Bezerra da Silva, que afirmou:

"(...) que a revista no acusado foi feita quando o acusado estava chegando no quartel,
vindo da rua para o interior do quartel para cumprir o expediente e que encontrou a
maconha no fundo da mochila do acusado (...)";

2) 3º Sgt Ex Daniel Killer Seixas Gonçalves, que afirmou:

"(...) que então o sargento William realizou a revista no réu e encontrou uma ponta de
cigarro no interior da mochila do acusado; que o depoente presenciou a apreensão da
substância e que o depoente ouviu o réu dizer que a substância era uma ponta de
maconha (...)";

3) Sd Ex Diego da Cunha Fernandes, que afirmou:

"(...) que no dia 25/10/2017 o depoente estava na função de cinófilo, responsável por
conduzir o cão farejador durante a revista; que durante a revista, o cão deu sinais de ter
farejado algo e o sargento William encontrou a substância na mochila do acusado (...)".

Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal - Química Forense nº 2614/2017 (Laudo
Definitivo), elaborado por perito criminal do Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, consignou que:

"(...) As análises realizadas na substância vegetal presente no interior do cigarro descrito
resultaram POSITIVAS para TETRAHIDROCANABINOL, que é uma substância PSICOTRÓPICA
e principal componente da Cannabis sativa Linneu (MACONHA) (...)".

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem guarda consigo substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos
autos, coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente
imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

A propósito, a despeito da alegação defensiva dando conta de que "(...) não há que se falar em crime militar,
já que, além de o delito não ter sido praticado em lugar sujeito à Administração Militar, o acusado não agiu
em razão de suas funções (...)", as provas colhidas ao longo da instrução processual, aí incluída a própria
confissão do Réu, evidenciam que a conduta descrita na Exordial Acusatória adequa-se perfeitamente ao
preceito incriminador descrito no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, mais especificamente nas
figuras nucleares "ter em depósito" e "guardar", não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
ilicitude ou de culpabilidade.

Vale dizer que, tendo sido flagrado no interior da Unidade Militar portando maconha dentro de sua mochila,
o Acusado consumou o delito militar de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente, sendo certo que a
expressão em "local sujeito à administração militar", contida na norma penal castrense, delimita a
especialidade desse delito e, nessas circunstâncias, atrai a competência desta Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito, consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, segundo o
qual "À justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.".

Além disso, ao revés do que sustentou a Defesa Pública, bem como a própria Sentença absolutória de
primeiro grau, restou plenamente caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal em comento, porquanto,
ao declarar "(...) que sabia que estava levando a droga, porque foi o réu que a colocou lá (...)", o Réu,
inequivocamente, agiu com dolo consubstanciado "(...) na vontade livre e consciente de praticar qualquer
das condutas enunciadas pelo tipo (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de
Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 1.313).

Por tais motivos, comprovada a prática delituosa, merece reparo a Sentença absolutória prolatada pelo
Conselho Julgador de primeiro grau, fundamentada na "(...) existência de dúvidas sobre o dolo do acusado
quando ingressou no quartel com a maconha (...)".

O Decreto absolutório, inclusive, se contrapõe à reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido
de que "(...) Configura-se o dolo de violar um dos núcleos do art. 290 do CPM quando o Réu, livre e
conscientemente, traz a droga consigo (...) no interior do quartel (...)" (Apelação nº 82-
30.2014.7.04.0004/MG, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 21/03/2016).

No mesmo sentido:

"(...) Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de
substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no
interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo.
Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de uniforme militar, assume o
risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no mínimo, a ocorrência do dolo eventual
(...)" (Apelação nº 130-81.2016.7.11.021/DF, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, DJe: 30/06/2017).
"(...) A mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de
outras provas, não tem o condão de afastar o dolo (...) Decisão por unanimidade (...)"
(Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho. DJe:
05/11/2015).
"(...) A assertiva de que não houve crime em face da ausência de dolo porque o Réu
esqueceu entorpecente na carteira não encontra amparo na legislação castrense nem nos
julgados desta Corte (...)" (Apelação nº 68-38.2012.7.03.0103/RS, Relator: Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 17/06/2013).
"(...) A tese defensiva de que o Réu teria "esquecido" de tirar a droga da carteira ao voltar
para o Quartel, não retira a tipicidade do delito e nem importa na ausência de dolo (...)"
(Apelação nº 2008.01.051092-3/DF, Relator: Ministro Alte Esq Rayder Alencar da Silveira,
DJe: 16/06/2009).

À vista dos fundamentos anteriormente expendidos, não há como acolher o argumento defensivo segundo o
qual o Acusado teria esquecido o entorpecente na mochila, até mesmo porque dissociada do seu próprio
depoimento colhido em Juízo.

Passo à análise da tese defensiva remanescente relativa à "(...) não recepção dos delitos de perigo abstrato.
Necessidade de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Ausência de
lesividade (...)".

Em seu arrazoado, a Defensoria Pública da União aduziu que:

"(...) são inconstitucionais todos os chamados crimes de perigo abstrato, pois, no âmbito do
Direito Penal de um Estado Democrático de Direito, somente se admitem a existência de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
infração penal quando há efetivo, real, e concreto perigo de lesão a um bem jurídico
determinado (...) verifica-se que não ocorreu perigo concreto ao bem jurídico tutelado - a
saúde pública, aqui materializada na saúde dos integrantes da unidade militar como um
todo - a justificar a criminalização da conduta (...) No mais, revelou que se tratava de uma
ponta de cigarro e que estava jogada na mochila (...) que não tinha intenção de fazer uso
dentro da organização militar (...) apesar de reprovável, seu comportamento não
comprometeu a segurança e a integridade físicados demais membros das Forças Armadas
(...) Dessa forma, não houve exposição da saúde dos demais militares e nem outra
consequência de monta que pudesse causar distúrbio ou abalar a incolumidade do grupo,
ainda, que, reflexamente, a conduta atinjavalores éticos militares (...) Por outro lado, o
militar estava na posse de ínfima quantidade de substância entorpecente, correspondente
a 0,6 decigrama (...) Conclui-se, assim, pela total falta de risco de lesão ao bem jurídico
tutelado, que descaracteriza a tipicidade(material) da conduta atribuída ao acusado, sendo
impositiva a sua absolvição com fulcro no art. 439, letra "b", do CPPM (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Na ótica defensiva, o delito em testilha não teria sido recepcionado pela ordem constitucional em vigor na
medida em que a conduta perpetrada pelo Réu representa a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado
pela norma, in casu, a saúde pública, tornando-a atípica.

Todavia, o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, bastando para a sua
consumação que o agente, tal como no caso em apreço, guarde ou tenha em depósito a substância
entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de restarem caracterizados eventuais efeitos do seu
consumo efetivo.

Ou seja, nos delitos dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade
de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal.

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas,
incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da
soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não
culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao
bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o
homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas
evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
empregado, entretanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento, segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a
quantidade de droga apreendida suficiente ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição típica, presume-se
a lesão ao bem jurídico tutelado (...)" (Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000 Relator:
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 18/12/2018).

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000 (DJe: 18/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA, DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade.
(...) Decisão unânime." (Grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal igualmente referenda esse entendimento, conforme se extrai do voto condutor
do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe:
22/10/2014):

"(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo
em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz,
para proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o
ambiente, por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna
mais eficaz, em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional (...)" (Grifos nossos).

Na espécie, portanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art.
290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo justamente pelo fato anteriormente descrito de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como
também de terceiros.

Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa ao afirmar que não ocorreu perigo concreto ao bem
jurídico tutelado pela norma, deve incidir na espécie a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no
sentido de que "(...) O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo
pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição típica, presume-se a lesão ao bem jurídico

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2020 12:41:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218439ac19
tutelado (...)" (Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
DJe: 18/12/2018).

Por tais motivos, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais arguidas pelo Órgão de
Defesa, não se verificam as alegadas violações dos "(...) princípios do in dubio pro reo, presunção de
inocência e não culpabilidade, previstos no art. 5º, LVII, da CRFB (...)".

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu e refutada a tese defensiva, merece
reparo o Decreto absolutório proferido pelo Juízo a quo para condenar o Acusado nas sanções do art. 290 do
CPM.

Passando ao cálculo da pena, tem-se que as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao Acusado, razão pela qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de
reclusão, tornando-se definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como
de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do CPPM).
Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento da reprimenda, consoante
a redação da alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento
das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.

Consoante a dicção do art. 67 do CPM, o Acusado faz jus à detração penal relativa ao período de duração de
sua prisão provisória. In casu, o Acusado foi preso em 25 de outubro de 2017, tendo sido libertado em 27 de
outubro de 2017.

Diante do exposto, dou provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória de primeiro
grau e condenar o ex-Sd Ex LUCCAS CARVALHO CÉA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, com a detração do
tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade.